Tribunal: STF
Processo: HC 256480
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por André Luiz Marcondes de Araújo, em favor de Anderson Antônio Fachim da Costa, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 957.833/ SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT SUPERADA. SUPERVENIENTE JUNTADA DO JULGADO FALTANTE. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.INADMISSIBILIDADE. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental improvido”. (eDOC 16)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 64 dias-multa, como incurso no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. 



    Sustenta que a condenação causa constrangimento ilegal ao paciente, haja vista que destituída de prova da materialidade e autoria delitivas. Sustenta que “o único indício que ligou o paciente à cena do crime foi o depoimento de duas testemunhas, Sra. Arly e Sra. Marília, sendo Arly mãe de Marília, que afirmaram que Anderson era o proprietário do veículo VW/CROSS FOX, de cor cinza, placas DMI-4211”. Ressalta que “tanto Marília quanto Arly, apresentam manifesta suspeição, o que levanta sérias questões sobre a validade de seus testemunhos”. (p. 11)



    Entende que não houve individualização da pena, pois as provas dos autos denotam que o paciente teve participação de menor importância para a empreitada delitiva. No ponto, destaca que ficou “comprovado que ele não participou ativamente da ameaça praticada, sendo certo, inclusive, que toda a ação poderia ter se desenvolvido sem sua participação - a qual fica, assim, caracterizada como de menor importância”. (p. 17)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena “mediante a aplicação da causa de diminuição de pena em seu grau máximo, nos termos do 29, §1º, do CP, sendo individualizada sua conduta e pena”. (p. 19)



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho do ato apontado como coator:



    “Conforme destacado, a condenação proferida contra o ora agravante já transitou em julgado, ou seja, o writ é sucedâneo de revisão criminal, sendo o Superior Tribunal de Justiça incompetente para o processamento do pleito revisional, ante a ausência, nesta Casa, de julgamento de mérito passível de revisão. 



    Ademais, não enxerguei a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício. 



    O acórdão que julgou a apelação evidencia que a autoria delitiva foi devidamente comprovada por testemunhos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, além de elementos obtidos por meio da quebra de sigilo telefônico (fls. 138 /139). 



    A alegação de participação de menor importância foi afastada pelo Tribunal de origem porque todos os envolvidos desempenharam papel essencial para o êxito da ação criminosa. Carlos forneceu informações estratégicas sobre o funcionamento da agência, José Santana disponibilizou a arma utilizada na grave ameaça, e Anderson providenciou o veículo que garantiu a rapidez da execução e a fuga. Assim, não se aplica a causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (fl. 139). 



    Dessa forma, reafirmo que, estando a condenação devidamente fundamentada no conjunto probatório, a revisão do julgado, com vistas à absolvição, exigiria reexame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a via restrita do habeas corpus. Da mesma forma, a participação ativa dos réus, retratada no acórdão da apelação, afasta o reconhecimento de participação de menor importância, conforme a reiterada jurisprudência desta Corte. A propósito, o AgRg no HC n. 766.713 /SP, Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 16/3/2023. 



    Com efeito, é inviável a incidência do disposto no artigo 29, § 1º, do Código Penal, para reconhecer a participação de menor importância, quando evidenciado o conluio, a divisão de tarefas e a interação dos réus durante a execução do crime, com o propósito de obter o fim almejado. A modificação de tal conclusão demandaria reexame aprofundado de provas, não admitido no rito do habeas corpus (AgRg no HC n. 921.821/SP, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma, DJe 23/10/2024). 



    Sem contar que já foi dito no HC n. 723.940/SP, impetrado em favor do paciente e do corréu José Santana com idêntica pretensão absolutória, que, estando a condenação lastreada em provas produzidas tanto na fase investigativa quanto na judicial, eventual alteração das conclusões do Tribunal de origem exigiria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, medida vedada neste âmbito”. (eDOC 16)



    Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal já transitou em julgado. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não socorre o paciente.



    No caso concreto, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região reconheceu a autoria delitiva e afastou a tese de participação de menor importância, amparado nos seguintes fundamentos:



    “Quanto a Anderson, que também manteve contatos telefônicos com o réu Carlos antes e após o crime, está demonstrado que cedera a posse do veículo Crossfox para o cometimento do delito e posteriormente encontrou-se com "Beto", a quem entregou pacote de aspecto suspeito ainda na data do roubo, como afirma a testemunha Marilia, cujo relato condiz com a ligação telefônica entre os réus em horário próximo ao que menciona e porque o posicionamento da antena de Carlos demonstra que não estava em casa nessa hora.



    Não é crível que Carlos mantivesse caso extraconjugal facilitado pelo corréu Anderson, a começar pelo fato de que nenhum dos dois sabia dizer ao menos o nome da mulher identificada apenas como "Má". Não bastasse, são divergentes seus relatos acerca do tempo de duração do relacionamento extraconjugal e não é verossímil que Anderson se prestasse a deslocamento em horário não usual apenas para entrega de pequenos presentes entre pessoas que tão pouco conhecia.



    Não se vê, dado esse contexto, o interesse da testemunha Marília em prejudicar a reputação de Anderson embora não se olvide que entre eles havia relacionamento extraconjugal mal resolvido que possivelmente tenha encorajado a testemunha a relatar os fatos de que tinha conhecimento.



    Certo é que Marília não afirma taxativamente que Anderson é autor do roubo, mas as circunstâncias que relata reforçam os indícios de autoria delitiva, aos quais se soma, convém mencionar, o depoimento extrajudicial do vigilante Jonathan Izau, que de forma não esclarecida trouxe ao Juízo relato muito diferente do último depoimento que prestara à Autoridade Policial, em que afirma exatamente que Carlos atuou como um dos mentores da ação, Anderson fornecera veículo e José Santana arranjara a arma para o cometimento do crime.



    As majorantes narradas na denúncia restaram comprovadas uma vez que os depoimentos das testemunhas presenciais, as imagens da ação e o laudo de exame do local demonstram a utilização de arma de fogo no curso da ação (houve disparo do artefato para ingresso na agência, inclusive), bem como o concurso de pessoas (ao menos três foram os indivíduos que executaram o crime), tratando-se de circunstâncias que se estendem a todos os agentes que aderiram à ação criminosa na condição de autores ou partícipes.



    Rejeito a alegação de participação de menor importância que justifique a redução da pena dos acusados em qualquer medida, pois todos envidaram esforços imprescindíveis para o sucesso da ação. Os detalhes de funcionamento da agência certamente foram fornecidos por Carlos, a arma de fogo utilizada para a grave ameaça adveio de José Santana e o veículo que garantiu a rapidez da ação e a fuga dos agentes foi obtido por intermédio de Anderson. Logo, não se aplica o disposto no art. 29, § 1o, do Código Penal”. (eDOC 2, p. 28-29)



    Desse modo, diversamente do que sustenta a defesa, a autoria delitiva foi comprovada por testemunhos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, bem como por meio da quebra de sigilo telefônico dos acusados.



    Por fim, inaplicável o art. 29, § 1º, do Código Penal, porquanto as provas dos autos denotam que os réus envidaram, na mesma medida, esforços imprescindíveis para o sucesso da ação. O paciente, além de fornecer o veículo utilizado na empreitada delitiva, ainda foi o responsável por garantir a fuga dos demais participantes. Não há falar, portanto, que a participação no delito foi de menor importância.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente